Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABIMENTO. INCONSISTÊNCIA NA DISCRIMINAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de responsabilidade solidária, o termo inicial dos juros de mora é a data da primeira citação válida.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, ocasiona a condenação em honorários advocatícios em favor do devedor. 2.1 Não há falar em ausência de fundamentação concreta para a fixação dos honorários quando a incidência de honorários é permitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça e a fixação ocorreu no mínimo legal permitido pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.